Tribunal: TJES
Processo: 5010718-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Nota Fiscal ou Fatura
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010718-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO ANDRENCI DEGLI SPORTI

AGRAVADO: COMATEC COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS – ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL – PRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE NOTA FISCAL DAS MERCADORIAS – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM SEDE MERITÓRIA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação do negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão, de modo que prescinde da apresentação da nota fiscal para sua cobrança.

2)
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a autonomia e a abstração dos títulos não são absolutas, isto é, admite-se a discussão da
causa debendi
quando existentes indícios de ilegalidade do negócio que deu origem à dívida ou má-fé do portador, o que constitui matéria reservada ao mérito dos embargos opostos, nos quais o embargante argui, entre outras questões, a alegada ausência de relação jurídica entre as partes por não ter – segundo alega – assinado as notas promissórias em que se lastreia a lide executória, tratando-se de questão atinente ao mérito dos embargos, ainda não examinado no Juízo de 1º grau.

3)
A constituição da dívida é provada pela existência do título que aparelha a execução, porquanto goza de presunção de liquidez e certeza, de modo que, o fato de o agravante sustentar, em seus embargos, a inexistência de causa subjacente ao título por não representar dívida por ela contraída, não transfere ao credor o ônus de provar o contrário, isto é, constitui ônus do devedor comprovar a inexistência de causa subjacente ao título, ainda que lhe pareça ter de comprovar um fato negativo.

4)

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Marcelo Andrenci Degli Sporti

contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES (Id 9300568, p. 192/199) que, em sede de
embargos
por ele opostos à “
ação
de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Comatec Comercial de Materiais e Construção Ltda-EPP
, rejeitou a sua preliminar de inépcia da petição inicial diante da ausência de juntada da nota fiscal das mercadorias alegadamente adquiridas.

Em suas razões recursais (Id 9300567), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
entendeu o douto juiz que as notas fiscais não são documentos indispensáveis ao ajuizamento de execução, porquanto instruída com as notas promissórias que gozam da qualidade de título extrajudicial;
(ii)
há violação ao art. 320 do CPC/2015, que exige a instrução da petição inicial com todos os documentos indispensáveis a propositura da ação;
(iii)
o Código Tributário Nacional prevê a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, sendo que a sua ausência gera efeitos fiscais e mesmo criminais, na medida em que a sonegação de impostos é conduta típica;
(iv)
a agravada nem sequer juntou as notas fiscais, recibos e demais documentos necessários para corroborar sua fundamentação e pedidos, tampouco viabilizar o contraditório, evidenciando a completa inépcia da exordial;
(v)
dispõe a Lei nº 5.474/68 que em todo contrato de compra e venda mercantil, no território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, o vendedor deverá extrair a respectiva fatura para apresentar ao comprador, dela podendo ser extraída a duplicata;
(vi)
a transação comercial correspondente à compra e venda de material de construção não observou tais requisitos, por estar documentada supostamente apenas por promissória; e
(vii)
deve ser provido o presente recurso para que seja determinada a apresentação pela agravada da nota fiscal da época da suposta assinatura da nota promissória e, caso não a apresente, seja determinada a extinção do processo sem resolução de mérito.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

In casu
, insurge-se o agravante/executado contra a decisão que, ao promover o saneamento do processo originário, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial da demanda executória suscitada nos embargos por ele opostos, de modo a ensejar a interposição do recurso de que ora cuida, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.

Em suma, argumenta o agravante ser inepta a petição inicial por não ter a ora agravada apresentado nota fiscal relacionada a compra das mercadorias que supostamente geraram as notas promissórias, cuja indispensabilidade para fins de propositura da execução restou afastada no Juízo de 1º grau.

A meu ver, não assiste razão ao agravante.

Isso porque, a nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação do negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão, de modo que prescinde da apresentação da nota fiscal para sua cobrança.

De todo modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a autonomia e a abstração dos títulos não são absolutas, isto é, admite-se a discussão da
causa debendi
quando existentes indícios de ilegalidade do negócio que deu origem à dívida ou má-fé do portador, o que constitui matéria reservada ao mérito dos embargos opostos, nos quais o agravante/embargante argui, entre outras questões, a alegada ausência de relação jurídica entre as partes por não ter – segundo alega – assinado as notas promissórias em que se lastreia a demanda executória (Id 9300568), tratando-se, portanto, de questão atinente ao mérito dos embargos, ainda não examinado no Juízo de 1º grau.

Em se tratando de relação entre a credora original (Comatec Comercial de Materiais de Construção Ltda-ME) e o suposto devedor (Marcelo Andrenci Degli Sporti), é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, tendo em vista que a ausência de circulação das notas promissórias possibilita a discussão acerca da causa debendi, retirando a sua autonomia e abstração, pois o título continua vinculado ao negócio jurídico estabelecido entre as partes, sendo cabível apurar a (i)legalidade do ato, tal qual sustentado no mérito dos embargos.

A propósito, vejamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO OCORRÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘As características ou princípios dos títulos de crédito - literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição quando a cártula é posta em circulação. Contudo,
quando se trata de relação entre o credor original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual direto é regida pelo direito comum
’ (REsp 1.367.403/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe de 16/06/2016).

2. Na hipótese,
por se tratar de nota promissória não posta em circulação, não incide o princípio da abstração, sendo possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o crédito executado
. Dessa forma, ao decidir a controvérsia com base no referido princípio, a Corte de origem se distanciou da jurisprudência do STJ, motivo pelo qual o recurso comporta provimento.

3. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, dar provimento ao recurso especial, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.957.978/RJ, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DIREITO CAMBIÁRIO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO EXTRACARTULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. TÍTULO. NÃO CIRCULAÇÃO.

1. As características ou princípios dos títulos de crédito - literalidade, autonomia e abstração - são passíveis de oposição quando a cártula é posta em circulação. Contudo,
quando se trata de relação entre o credor original e seu devedor, é possível a arguição de exceções que digam respeito ao negócio jurídico que gerou o direito de crédito representado no título, porquanto a relação jurídica existente entre o devedor de nota promissória e seu credor contratual direto é regida pelo direito comum
.

2. A dívida representada por título de crédito extrajudicial é provada pela existência de título que goze de presunção de liquidez e certeza. Portanto, se o devedor, em embargos à execução, sustenta que inexiste a causa subjacente ao título, é seu o ônus de comprovar a inexistência dessa causa.

3. A valoração da prova em recurso especial pressupõe que tenha havido contrariedade a princípio ou norma legal pertinente ao campo probatório. Na hipótese de a questão situar-se no propósito de análise das circunstâncias fáticas que nortearam o acórdão recorrido ou na rediscussão dos depoimentos testemunhais, a questão ultrapassa a valoração da prova para assentar-se em novo exame da prova para reavaliá-la.

4. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.367.403/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/6/2016, DJe 16/6/2016)

Faço a ressalva de que a constituição da dívida é provada pela existência do título que aparelha a execução, porquanto goza de presunção de liquidez e certeza, de modo que, o fato de o agravante sustentar, em seus embargos, a inexistência de causa subjacente ao título por não representar dívida por ela contraída,
não transfere ao credor o ônus de provar o contrário
, isto é, constitui ônus do devedor comprovar a inexistência de causa subjacente ao título, ainda que lhe pareça ter de comprovar um fato negativo.

Dessa forma, acertada a decisão agravada ao rejeitar a preliminar de inépcia da petição inicial diante da ausência de juntada da nota fiscal das mercadorias alegadamente adquiridas, devendo a discussão acerca da causa debendi ocorrer na seara meritória.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.